Tribunal: TJSP
Processo: 0014690-46.2020.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO.
1. Manutenção. De fato, a agravante não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar a decisão monocrática proferida.
2. Ausência de combate específico aos argumentos da decisão agravada. Agravante que em suas razões de apelo limitou-se a repetir argumentos já apresentados em impugnação, sem enfrentar questões

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO.
1. Manutenção. De fato, a agravante não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar a decisão monocrática proferida.
2. Ausência de combate específico aos argumentos da decisão agravada. Agravante que em suas razões de apelo limitou-se a repetir argumentos já apresentados em impugnação, sem enfrentar questões abordadas em sentença. Recurso que não observou a necessária dialeticidade. Decisão monocrática ratificada. Aplicação de multa, nos termos do art. 1021, §4o do CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.